Tribunal: TJES
Processo: 0028390-46.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028390-46.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JACY ALMEIDA DE SOUSA e outros

APELADO: COSME RODRIGUES e outros (4)

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. MORTE E LESÕES DECORRENTES DE COLISÃO FRONTAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A sentença reconheceu a culpa da ré pelo acidente que resultou na morte de uma das vítimas e lesões em outra, condenando-a ao pagamento de R$ 2.604,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais em favor da segunda vítima, além de R$ 20.000,00 a cada genitor do falecido, a título de danos morais. A Apelante pleiteia reforma da decisão, sustentando culpa exclusiva da vítima, alternativamente culpa concorrente, e requerendo a redução da indenização e a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo acidente de trânsito pode ser atribuída exclusivamente à vítima ou se há culpa concorrente; (ii) determinar se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais devem ser reduzidos; (iii) verificar se o valor recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT) deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a comprovação do fato, do nexo de causalidade entre o evento e os danos sofridos e da existência de culpa, recaindo sobre a parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito o ônus de prová-lo.

4. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), lavrado pela Polícia Rodoviária Federal com base em averiguação no local do sinistro, goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser elidida mediante produção de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A narrativa constante do BOAT, segundo a qual o veículo da Apelante invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o automóvel das vítimas, não foi infirmada por outros elementos probatórios, impondo-se a manutenção do reconhecimento da culpa da Apelante.

6. Os valores fixados a título de danos morais e materiais estão em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, o grau de culpa, a extensão do dano e a jurisprudência consolidada em casos análogos.

7. Nos termos da Súmula 246 do STJ, é devida a dedução do valor recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT) da indenização fixada judicialmente, devendo tal dedução ser efetuada na fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência de acidente de trânsito somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, a cargo da parte interessada.

2. Comprovada a culpa exclusiva da ré na colisão frontal que resultou em morte e lesões, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes.

3. Os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais devem observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. O valor recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT) deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, conforme a Súmula 246 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I e II; Súmula 246 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.491.263/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; TJES, AC 0003496-60.2019.8.08.0038, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJe 04.09.2024; TJES, AC 0002456-89.2014.8.08.0047, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 21.08.2024, DJe 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028390-46.2014.8.08.0048

APELANTE: MARIA JACY ALMEIDA DE SOUSA

APELADOS: COSME RODRIGUES, ELIZABETH FRAGA PEREIRA, ANGELICA ALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Maria Jacy Almeida de Sousa em razão da Sentença
de Id 11580685
, em que o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Serra, em “
Ação de Indenização por Danos Causados em Acidente de Veículo
” ajuizada por Cosme Rodrigues, Elizabeth Fraga e Angélica Alves Soares,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (
i
) reconhecer a culpa da requerida no acidente de trânsito que causou o óbito de Christian Filipe Pereira Rodrigues e gerou lesões à Angélica Alves Soares; (
ii
) condenar ao pagamento de danos materiais no valor de R$2.604,00 (dois mil e seiscentos e quatro reais) e danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor de Angélica; (
iii
) condenar ao pagamento de indenização no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada genitor, a título de danos extrapatrimoniais.

No recurso de Id 11580684, a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em suma, culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer seja reconhecida culpa concorrente e, consequentemente, a redução do valor de indenização por danos morais. Requer, ainda, a dedução do valor recebido do seguro obrigatório DPVAT pela Apelada Angélica.

A Apelante envolveu-se em acidente automobilístico em 16/08/2014, na BR 101, que vitimizou Angélica Alves Soares, que sofreu lesões, e Christian Filipe Pereira Rodrigues, que veio a óbito.

Assevera que a fatalidade ocorreu por culpa exclusiva de Christian, uma vez que este dirigia embriagado e sem cinto de segurança, bem como que o Boletim de Ocorrência de Trânsito (BOAT) de n. 83235348 lavrado pela Polícia Rodoviária Federal possui apenas presunção relativa de veracidade.

A
caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação (1) da ocorrência do fato, (2) do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e (3) da existência de culpa.

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada. Assim, a prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou indeferimento da pretensão recursal.

Da análise dos autos, verifica-se que a única prova acerca da dinâmica do acidente é a averiguação realizada pela PRF, que consta do BOAT (fls. 34/45) anteriormente mencionado com a seguinte narrativa da ocorrência: “
Após averiguações no local do acidente, constatou-se que o V1 (VW/Polo) invadiu a contramão e colidiu frontalmente com V2 (GM/Classic), que seguia em sentido contrário
”, sendo V1 o veículo da Apelante e, por conseguinte, V2 o automóvel das vítimas.

De fato, o BOAT possui presunção relativa de veracidade, mas o afastamento desta prova somente pode ocorrer mediante produção de provas em sentido contrário, sobretudo em vista da fé pública que tal documento possui.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior, ao decidir que: “
o registro de ocorrência lavrado pelo policial, no local do acidente, minutos após o sinistro, gera presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, o que ocorreu no presente caso, baseado especialmente no laudo pericial e na prova testemunhal
” (AgInt no AREsp n. 1.491.263/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019).

Considerando que a parte Apelante não trouxe aos autos qualquer prova em sentido contrário, isto é, não foi capaz de demonstrar que o condutor do automóvel Classic, que teve sua vida ceifada, deu causa ao acidente, a manutenção da sentença que reconhece a responsabilidade civil da Apelante é medida que se impõe.

Nessa linha, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. FRAGILIDADE DA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. CULPA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – O Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2 - A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa. 3 - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada
4 - Não foram produzidas provas capazes de demonstrar a alegada culpa do condutor do Automóvel, ônus que competia ao Autor.
5 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES, AC –
0003496-60.2019.8.08.0038
, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe: 04/09/2024)
Sem grifos no original

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA PELAS PROVAS DOS AUTOS. PERÍCIA REALIZADA COM AMPARO EM FILMAGEM FEITA APÓS O ACIDENTE. VALORAÇÃO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O boletim de acidente de trânsito lavrado no local do acidente firma, em princípio, presunção relativa dos fatos nele narrados, a menos que existam provas em sentido contrário, diante da fé pública de que goza a autoridade policial. Precedentes 2. Em razão da presunção de veracidade do boletim de acidente de trânsito, competia à parte autora apresentar elementos contundentes a afastar a dinâmica descrita no Boletim de Ocorrência e suas alegações no sentido de que o acidente foi ocasionado por culpa do condutor do veículo de propriedade da empresa requerida.
3. O laudo pericial, além de ter sido produzido anos após o ocorrido, baseou-se principalmente em filmagem amadora com qualidade precária e focado na prestação de socorro às vítimas do acidente (e não nos veículos, seus vestígios ou na via) para tirar suas conclusões. Portanto, ainda que tenha concluído em sentido oposto ao Boletim de Ocorrência, não se encontra apto a descredibilizar a dinâmica do sinistro narrada pela Polícia Rodoviária Federal no local do acidente (momentos após a colisão dos veículos) e que é reforçada pelas fotos exibidas e depoimento do condutor do veículo da requerida -, embora interessado, foi a única pessoa a presenciar o acidente arrolada pelas partes, em que pese a prova da existência de outras testemunhas oculares. 4. Recurso desprovido. (TJES, AC – 0002456-89.2014.8.08.0047, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2024, Data de Publicação: 22/08/2024)
Sem grifos no original

Logo, incabível a rediscussão da conduta do
de cujus
, de modo que se reconhece a responsabilidade civil da Apelante e o consequente dever de reparar os familiares pelos danos causados em decorrência do falecimento da vítima, bem como o dever de reparar a vítima sobrevivente pelos danos sofridos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tem-se que, embora não seja possível mensurar o valor de uma vida e o sofrimento que advém da perda de um ente querido, deve-se respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, observa-se as peculiaridades do caso concreto, tais quais o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, sobretudo da vítima.

Assim, o valor fixado a título de danos morais em sede de sentença, em R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada genitor da vítima Christian, encontra-se em acordo com o que vem sendo praticado em hipóteses semelhantes que versam sobre morte de familiar decorrente de acidente de trânsito.

Da mesma forma, não merece retoque a condenação em indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) e por danos materiais arbitrada em R$2.604,00 (dois mil seiscentos e quatro reais).

No entanto, deve-se observar o teor da Súmula 246 do STJ, segundo a qual “o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

In casu
, Apelada Angélica recebeu seguro DPVAT no valor de R$144,30 (cento e quarenta e quatro reais e trinta centavos), que deve ser compensado, em fase de liquidação de sentença, do valor arbitrado a título de danos morais.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para deduzir o valor recebido a título de seguro obrigatório do valor fixado por danos morais sofrido por Angélica Alves Soares, mantendo-se a decisão em seus demais termos.

Quanto aos ônus sucumbenciais, mantém-se os honorários fixados pelo juízo
a quo
, isto é, em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos da Súmula 326 do STJ, suspendendo a exigibilidade
com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.